Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49659172, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de ANADELY CASTRO DA SILVA (RPV 41472214). O SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF (ID: 50180972). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de ANADELY CASTRO DA SILVA. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador